Tribunal: TJSP
Processo: 2162349-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
"Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2162349-18.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Salto, em que é agravante ESPOLIO DE
NANCI SOUZA DA SILVA e é agravada COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFLCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2162349-18.2020.8.26.0000 - Ct 1920e
2
Voto no 43.048
Agravo de instrumento no 2162349-18.2020.8.26.0000
Processo originário no 0002587-08.2019.8.26.0526
2a Vara de Salto
Agravante: Espólio de Nanci Souza da Silva
Agravada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
28a Câmara da Seção de Direito Privado
“Não incidem juros de mora sobre
multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de
obrigação de fazer, por configurar
evidente bis in idem”.
Credora agrava da respeitável decisão
(fls. 167/168 dos autos originários) que, no cumprimento
de sentença da demanda ajuizada contra concessionária de
energia elétrica, afastou a incidência de juros de mora
sobre multa diária, em que insiste. Sustenta que a natureza
coercitiva da sanção “não extrai a incidência dos
acessórios”.
Dispensava-se preparo e veio resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2162349-18.2020.8.26.0000 - Ct 1920e
3
(fls. 16/18).
É o relatório.
Não incidem juros de mora sobre
multa cominatória decorrente de sentença judicial
impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente
bis in idem, na linha da orientação do Superior Tribunal
de Justiça.*
Assim, o ato questionado não merece
reparo e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator
_______________________________
* AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe
21/11/2017, e EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017.
- “A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2162349-18.2020.8.26.0000 - Ct 1920e
4
461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso
positivo, o termo inicial para sua exigibilidade”. “O poder de intimidação
refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do
§ 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e,
portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa
de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de
sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre,
que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a
multa”. “O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a
multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo
arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)”.
“Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento
de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem” - REsp
1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014.